Tribunal: TJMT
Processo: 0002142-73.2018.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002142-73.2018.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO LEONARDO DA SILVA MARTINS - CPF: 050.402.421-31 (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), WENDI RIBEIRO DINIZ - CPF: 066.708.511-46 (APELANTE), MARIO LUIZ BREDA - CPF: 188.818.669-00 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRUNA EMANUELLY RIBEIRO DINIZ (VÍTIMA), MARIO LUIZ BREDA - CPF: 188.818.669-00 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), BRUNO LEONARDO DA SILVA MARTINS - CPF: 050.402.421-31 (APELADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), WENDI RIBEIRO DINIZ - CPF: 066.708.511-46 (APELADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Atropelamento fatal de criança. Ação de indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade civil subjetiva. Ausência de culpa do condutor. Culpa exclusiva da vítima. Inquérito policial arquivado. Denunciação da lide. Improcedência da ação principal. Lide secundária prejudicada. Condenação do denunciante aos honorários da denunciada. Princípio da causalidade. Art. 129, parágrafo único, cpc. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos pela parte autora e pela parte requerida contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios dos autores por ausência de culpa do réu e reconhecimento da responsabilidade exclusiva da vítima. Adicionalmente, a sentença acolheu embargos de declaração para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da seguradora denunciada.

II. Questão em discussão

2. Recurso da parte autora: a controvérsia principal reside em verificar a existência de culpa do réu no acidente que resultou na morte da criança, filha dos autores, e a consequente responsabilidade pela indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais. Os autores alegam que o réu não comprovou isenção de culpa, que não havia CNH válida, e que a sentença errou ao afirmar que a criança brincava embaixo do carro.

3. Recurso do Réu: O recurso se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da seguradora denunciada. O réu alega nulidade da decisão por julgamento extra petita, ausência de pedido expresso de honorários pela seguradora, e que a jurisprudência do STJ afasta a condenação quando a denunciada não oferece resistência à denunciação da lide

III. Razões de decidir

Recurso da parte autora:

4. A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige conduta humana, dano, nexo de causalidade e culpa. No presente caso, O exame do conjunto probatório não revela elementos suficientes para caracterizar a culpa do réu.

Consequentemente, a ausência de culpa do réu afasta o dever de indenizar.

Recurso da parte requerida:

5. O art. 129, parágrafo único, do CPC é claro ao prever que, se o denunciante for vencedor na ação principal (ou seja, o pedido inicial é improcedente, como no caso), a denunciação da lide não terá seu pedido examinado, mas o denunciante será condenado ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

5. O entendimento do STJ de que não cabem honorários quando a denunciada não oferece resistência à denunciação da lide (AgInt no AREsp 1.378.409/SP) se aplica à hipótese em que há procedência do pedido principal e do pedido secundário, ou seja, quando a denunciação se mostra útil.

6. No caso em tela, a ação principal foi julgada improcedente, tornando a denunciação à lide prejudicada/inútil. Nessas situações, o denunciante deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do denunciado, com base no princípio da causalidade, pois foi ele quem deu causa à instauração da lide secundária.

IV. Dispositivo

7. Recursos de apelação desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por WENDI RIBEIRO DINIZ e BRUNO LEONARDO DA SILVA MARTINS e, também por MÁRIO LUIZ BREDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais (lucro cessante) e Morais
” (Proc. no 0002142-73.2018.8.11.0095), ajuizada pelos primeiros apelantes contra o segundo, improcedentes os pedidos formulados pelos autores, ora apelantes, diante da inexistência de culpa do requerido e por restar demonstrada a responsabilidade exclusiva da vítima no sinistro, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 293798852).

Em suas razões recursais, os autores (cf. Id. no. 84828941) alegam que o réu não comprovou ter agido isento de culpa, sustentando que não foi juntada nos autos sua Carteira Nacional de Habilitação válida quando da ocorrência do fato. Argumentam que a sentença incorreu em erro ao afirmar que a criança brincava embaixo do carro, pois a única testemunha ouvida em juízo negou ter visto a criança nessa situação. Requerem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$ 595.296,00 e danos morais no montante de R$ 80.000,00.

Por sua vez, o réu Mário Luiz Breda interpôs recurso (cf. Id. no. 177696684) contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos pela seguradora denunciada, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor desta. Alega o recorrente que não houve omissão na sentença originária, já que não houve discussão sobre honorários sucumbenciais durante o processo, não havendo pedido expresso na contestação da seguradora. Sustenta que a decisão configurou julgamento extra petita, violando os artigos 141 e 492 do CPC. Afirma ainda que, conforme jurisprudência do STJ, não cabem honorários sucumbenciais quando a denunciada não oferece resistência à denunciação da lide. Requer a reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua redução.

Em contrarrazões (cf. Id. no. 293798878), o réu defende a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, destacando o arquivamento do inquérito policial que apurou o mesmo fato, por ausência de provas da culpa em qualquer de suas modalidades. Sustenta que ficou demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, a culpa concorrente dos pais, que deixaram a criança sem a devida vigilância.

A seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros apresentou contrarrazões ao recurso do réu (cf. Id. no. 293798882), defendendo a manutenção da sentença que acolheu os embargos de declaração e condenou o denunciante ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que a condenação decorre de expressa previsão legal (art. 129, parágrafo único, do CPC), sendo matéria de ordem pública, que independe de pedido expresso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por Wendi Ribeiro Diniz e Bruno Leonardo da Silva Martins e por Mário Luiz Breda contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, bem como acolheu embargos de declaração para condenar o réu/denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da seguradora denunciada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los.

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por Bruno Leonardo da Silva Martins e Wendi Ribeiro Diniz em face de Mário Luiz Breda, na qual relatam que trabalhavam e moravam na fazenda de propriedade do requerido quando, em 29/07/2017, a filha dos autores, Bruna Emanuelly, com pouco mais de 1 ano de idade, foi atropelada pelo veículo conduzido pelo réu a cerca de 100 metros da residência dos autores, vindo a falecer após alguns dias em decorrência das lesões sofridas.

Segundo narram, a vítima foi encaminhada inicialmente ao Hospital de Paranaíta e, posteriormente, transferida para o Hospital Regional de Alta Floresta e, em seguida, via UTI aérea para o Hospital de Cáceres, onde passou por dois procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito em 31/07/2017, sendo sepultada em 02/08/2017 no Município de Paranaíta.

Os autores alegam que o requerido agiu com imprudência como condutor do veículo, faltando com o cuidado objetivo e dando causa ao evento que levou ao falecimento da criança, causando-lhes danos de ordem patrimonial e moral.

Regularmente processado o feito, o requerido apresentou contestação, requerendo a denunciação da lide à Seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, em razão da existência de contrato de seguro contra terceiros. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade civil subjetiva, alegando culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente dos requerentes, invocando ainda o princípio da eventualidade para o caso de reconhecimento de culpa mínima, leve ou levíssima.

A denunciação da lide foi deferida e a seguradora apresentou contestação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade do autor Bruno Leonardo diante da ausência de vínculo afetivo com a vítima. No mérito, alegou a ausência de comprovação de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, inexistência de dependência financeira, falta de comprovação do dano moral, necessidade de abatimento do seguro DPVAT e respeito aos limites da apólice em caso de eventual condenação.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos pessoais dos autores e do informante Sirineu. Apresentados memoriais pelas partes, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos por entender que não ficou demonstrada a culpa do requerido em qualquer de suas modalidades, tendo o juízo de origem concluído pela culpa exclusiva da vítima no sinistro.

Passo à análise do apelo interposto pela parte autora.

Analisando os autos e as razões recursais, observo que a insurgência principal centra-se na existência ou não de culpa do réu Mário Luiz Breda no acidente que resultou na morte da criança Bruna Emanuelly, filha dos autores, e na consequente responsabilidade pela indenização dos danos materiais e morais pleiteados.

A responsabilidade civil, na modalidade subjetiva, que é a regra geral em nosso ordenamento jurídico, exige para sua configuração a presença de quatro elementos essenciais: conduta humana, dano, nexo de causalidade e culpa. Ausente qualquer desses elementos, não há que se falar em dever de indenizar.

No caso em análise, são incontroversos a ocorrência do evento danoso (o atropelamento da criança), o resultado lesivo (o óbito da menor Bruna Emanuelly) e o nexo causal entre a conduta do réu (dirigir o veículo em marcha ré) e o dano. O ponto crucial da demanda, portanto, reside na verificação da existência ou não de culpa do réu na produção do resultado danoso.

De acordo com a clássica doutrina civilista, a culpa manifesta-se por meio de três modalidades: imprudência, negligência ou imperícia. A imprudência caracteriza-se pela conduta positiva praticada sem os devidos cuidados; a negligência configura-se pela ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato praticado; e a imperícia é a falta de aptidão para o exercício de determinada atividade técnica.

Os recorrentes sustentam que o réu agiu com culpa, não tendo observado o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo em marcha ré sem verificar adequadamente se havia pessoas nas proximidades, especialmente considerando que se tratava de propriedade rural onde residiam famílias com crianças. Alegam ainda que não ficou comprovado que o réu possuía habilitação válida para conduzir veículos.

O réu, por sua vez, defende que se tratou de uma fatalidade, não havendo como prever que uma criança de tenra idade estaria embaixo de seu veículo no momento em que iniciou a manobra, destacando que a responsabilidade pela vigilância da menor cabia aos seus pais.

Examinando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, não verifico elementos suficientes a caracterizar a culpa do réu na ocorrência do sinistro. Conforme bem destacado pela sentença recorrida, não há nos autos elementos que indiquem que o réu tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Portanto, de fato,

Quanto à alegação de imperícia por ausência de habilitação para conduzir veículos, embora seja um aspecto relevante a ser considerado, por si só não é suficiente para caracterizar a culpa na condução do veículo. Conforme jurisprudência pacífica, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a mera inobservância de norma administrativa, como a condução de veículo sem habilitação, não configura, automaticamente, culpa no âmbito civil, sendo necessária a demonstração de que o condutor agiu sem a diligência ou perícia necessárias. Ademais, consta do boletim de ocorrência (cf. Id. no 293796393 – pág. 38) a indicação da Carteira Nacional de Habilitação do réu, o que afasta a alegação dos recorrentes nesse sentido.

Em contrapartida, verifica-se dos depoimentos prestados em juízo que a criança Bruna Emanuelly, com apenas 1 ano e 8 meses de idade, encontrava-se sem a devida vigilância por parte de seus pais no momento do acidente, situação que, infelizmente, contribuiu decisivamente para o trágico desfecho.

O depoimento da testemunha Sirineu Campanharo, única ouvida em juízo que presenciou o acidente, é esclarecedor quanto a esse aspecto. Segundo ele, a criança estava sozinha há aproximadamente uma hora quando ocorreu o acidente, e a mãe só percebeu a falta da filha cerca de 30 minutos após o ocorrido, quando chegou o pai da criança para buscar documentos e ir ao hospital.

Também é relevante o depoimento da própria autora Wendi Ribeiro Diniz, que confirmou em juízo que estava lavando louça em sua casa, a aproximadamente 100 metros do local do acidente, e que não tinha visão do local onde ocorreu o atropelamento.

É importante ressaltar que os pais têm o dever legal de zelar pela segurança e integridade dos filhos, especialmente daqueles de tenra idade, que ainda não possuem discernimento suficiente para avaliar riscos. A falta ou deficiência na vigilância dos pais pode configurar culpa quando resulta em danos ao menor.

No caso concreto, resta evidenciado que a criança estava sem a devida vigilância por parte dos pais, encontrando-se em local inapropriado e perigoso (próximo ou sob um veículo), situação que, infelizmente, contribuiu decisivamente para o acidente. Essa circunstância caracteriza, no mínimo, culpa concorrente dos pais no evento danoso, senão culpa exclusiva, como reconhecido pela sentença recorrida.

Além disso, é significativo o fato de que o inquérito policial que investigou o mesmo fato foi arquivado a pedido do Ministério Público por ausência de elementos que caracterizassem a culpa do réu em qualquer de suas modalidades. Embora a responsabilidade civil seja independente da criminal, essa circunstância corrobora a conclusão de que não houve culpa do réu no acidente (cf. Id. no 293796399 – pág. 20).

Por outro lado, cabe destacar a conduta do réu após o acidente. É incontroverso nos autos que ele prestou socorro imediato à vítima, levando-a ao hospital de Paranaíta e providenciando sua transferência para unidade de saúde melhor equipada, inclusive com UTI aérea para Cáceres. Essa postura não só demonstra ausência de dolo ou culpa grave, como evidencia preocupação e responsabilidade diante da situação, ainda que não tenha conseguido evitar o desfecho fatal.

Assim, embora seja inquestionável o sofrimento dos pais pela perda de uma filha, a ausência de culpa do réu no evento danoso afasta o dever de indenizar, conforme bem decidido pela sentença recorrida.

Por tais fundamentos, não há como acolher a pretensão recursal dos autores para reformar a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Passo, agora, à análise do recurso do réu Mário Luiz Breda que se volta contra a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela seguradora denunciada, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor desta.

A questão central deste recurso consiste em verificar se o denunciante, ainda que vencedor na demanda principal, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciado, mesmo quando este não tenha formulado pedido expresso nesse sentido.

O artigo 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que:

“
Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que, sendo o denunciante vencedor na ação principal, não se examina o mérito da denunciação, mas isso não afasta a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Por se tratar de norma de ordem pública, não há falar que a sentença é
extra petita
por condenar o requerido ao pagamento das verbas de sucumbência, notadamente, porquanto, a questão atinente à sucumbência é inerente à atividade jurisdicional, devendo ser observada de ofício pelo Magistrado, em qualquer instância recursal, independente de pedido expresso da parte (art. 322, §1o, do CPC).

No mérito, o recorrente argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não cabem honorários sucumbenciais quando a denunciada não oferece resistência à denunciação da lide.

De fato, segundo o entendimento da Corte Cidadã, “
não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
” (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

Contudo, a referida hipótese não se aplica ao presente caso, mas sim para quando ocorre a procedência do pedido inicial e a procedência do pedido secundário, de modo que, em virtude da ausência de oferecimento de resistência pela denunciada, não há como condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A denunciação à lide é facultativa, de modo que o denunciante, ao optar por proceder com ela, assume o risco de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em caso de inutilidade da denunciação em si, por ter dado causa à denunciação (princípio da causalidade).

Ao presente caso, amolda-se perfeitamente a inteligência do parágrafo único do artigo 129, do CPC, pois o pedido da lide principal foi julgado improcedente, ficando prejudicada a denunciação à lide oferecida pelo denunciante, devendo este último arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

É o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE PRINCIPAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS AO PATRONO DO DENUNCIADO. CABIMENTO . CAUSALIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. DISTINÇÃO. (...) .4.
A causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária (denunciação à lide). Tanto é assim que quis o legislador prever expressamente no parágrafo único do art. 129 do CPC que, em caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide principal (i .e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser condenado "ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil
. 5. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - REsp: 2112474 RS 2023/0277985-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024 -
destaquei
)

Também é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNICAÇÃO À LIDE – SEGURADORA – ART. 125, II, DO CPC/15 – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA – RECURSO DA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – CULPA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DA REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA A CARGO DA DENUNCIANTE – ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
Nas hipóteses em que a denunciação da lide não se afigura obrigatória, entre as quais a que se dá com vistas a resguardar eventual direito de regresso do segurado/denunciante junto à companhia seguradora denunciada, julgada improcedente a demanda principal e prejudicada a lide secundária, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
.” (TJMT, RAC 1000930-56.2021.8.11.0010, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2023 -
destaquei
)

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, e, em observância ao disposto no art. 85, §11o, do CPC/2015, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais da lide secundária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025